Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: IRACI DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Nos termos do que determina o artigo 970, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em 5 dias, informem nos autos se possuem interesse em produzir provas. Em caso positivo, ficam as partes também intimadas para que especifiquem as provas a serem produzidas, esclarecendo, ainda, a finalidade e os pontos a serem provados, sob pena de indeferimento. Quanto à ratificação do pedido de concessão de liminar feita pela autora na réplica, observo que a questão já foi analisada na decisão de ID 60193089 e não houve alteração na situação fática; portanto, nada há a prover. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator